Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-58.2016.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003548-58.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA - CPF: 046.518.071-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA– 1. PLEITO DEABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE –
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
–
PROVA TESTEMUNHAL
EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO
QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DACAPACIDADE PSICOMOTORADO APELANTE – ELEMENTOSDE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUEELECONDUZIUO VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –CONDENAÇÃO MANTIDA–

2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
IMPOSSIBILIDADE –
FUGA DURANTE A PERSEGUIÇÃO POLICIAL
– PERÍODO VESPERTINO –
DANO POTENCIAL
A TRANSEUNTES

E
GRANDE RISCO DE GRAVE DANO PATRIMONIAL A TERCEIROS
– 3.
PREQUESTIONAMENTO
–
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO V
OTO
–

4.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo n
o termo de constatação de embriaguez e n
as declarações dos policiais militares colhidas
nas duas fases da persecução criminal
,
narrando
que ele estava em visível estado
etílico
no momento da abordagem.

2.
Incabível o pleito de afastamento da
agravante
elencada no art
.
298, I
,
do Código de Trânsito Brasileiro,
diante do firme relato prestado pelos policias militares
no sentido
de que
o apelante
,
dirigindo
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
e transportando uma passageira,

desobedeceu ordem
de parada e empreendeu fuga em vias públicas
durante período
vespertin
o
,
dinâmica que e
videncia
o perigo gerado aos transeuntes e o
grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Lopes Vieira
contra sentença prolatada pelo Juízo da1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos

autos da
a
ção
p
enal
processada sob o
n.0003548-58.2016.8.11.0012 (código

83403), condenando-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), com as agravantes descritas no art. 298, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1(um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
além da
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da condenação.

O apelante, nas razões que se encontram no ID 116213561, p. 224/233,postula:
(i)
a sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 306 c/c art. 298, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de provas da materialidade delitiva;
(
ii
)
o decote da agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que é desarrazoado o
seu
reconhecimento
“sem declinar sequer se haviam pessoas na rua, ausente croqui no local de crime, testemunhos de supostas potenciais
vítimas
, não sendo suficiente as meras declarações isolados dos patrulheiros”.
Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 116209986, pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a
sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID126647774, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID 116213561 (p. 37/38), narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do procedimento investigatório que, no dia 10 (dez) de abril do ano de 2.016, por volta das 16h00min nas vias públicas desta urbe de Nova Xavantina-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE LOPES VIEIRA, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Segundo se apurou, na data e horário dos fatos, após ingerir bebida alcoólica ou de outra substância psicoativa que determine dependência e sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, o denunciado Paulo Henrique conduzia, com capacidade psicomotora alterada, nas vias públicas desta comuna, a motocicleta Yamaha FAZER YS250, de cor azul e de placa DZN-9703, transportando uma passageira, ocasião em que, nas proximidades da “praça da
Suzanete
” uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, deu ordem de parada para fiscalização.

Contudo, o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco sua vida e integridade física, bem como da pessoa que transportava e de terceiros que trafegavam pelas vias públicas, vindo a pular lombadas (quebra-molas), sendo, por fim, abordado pelos milicianos já no final da Rua Jacob Pereira, nas proximidades da via
Antonio
Alves da Silva.

Assim, os policiais militares constataram a embriaguez do denunciado, pois apresentava vestes desalinhadas, hálito etílico, equilíbrio alterado, comportamento eufórico e com marcha ebriosa, conforme Auto de fls. 05, sendo certo que, ao ser interrogado (fls. 15/17), negou os fatos, admitindo, apenas, que não possui Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação. [...]

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de sangue ou pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no citado art. 306, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se, pois, que foram modificadas o modo de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico,
prova testemunhal
ou qualquer outro elemento de convicção lícito qu
e indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos atribuídos ao apelante foram praticados no dia 10 de abril de 2016, ou seja, após o advento da nova Lei.

Na espécie, a materialidade do crime de embriaguez ao volante está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID116213561, p. 2); boletim de ocorrência (ID 116213561, p. 3/5);
e
auto de constatação de sinais de embriaguez, na forma do art. 5º, II, da Resolução n. 432/2013 do Contran (ID 116213561, p. 6); bem assim pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

O
apelante negou a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, bem como alegou que obedeceu a ordem policial de parada. Além disso, confessou que não possuía carteira nacional de habilitação.
No entanto, m
algrado
ele
tente desqualificar o
a
uto de
c
onstatação de
e
mbriaguez constante
nestes
autos para tentar se furtar da responsabilidade pelo crime que praticou, tem-se que este recurso deve ser desprovido por esta Segunda Câmara Criminal, sendo imperioso desde já consignar que a
aventada falta de materialidade
encontra-se em descompasso com os elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a propalada incredibilidade do
a
uto de
c
onstatação de
e
mbriaguez, por haver, ao final do documento, falha na identificação do
apelante
, é imperioso destacar que essa alegação foi acertadamente rechaçada pelo
prolator da
sentença
condenatória
, como se observa no trecho a seguir reproduzido:

[...] Com relação ao Auto de Constatação de Embriaguez encartado aos autos, é perceptível que o fato de constar o nome de pessoa diversa do acusado (José Aguinaldo da Conceição Silva), é certo que se trata de
mero erro material
praticado pelos policiais no momento de confecção, eis que
o próprio Auto, no início, destaca corretamente o nome do réu – Paulo Henrique Lopes Vieira, indicando todas as demais informações e detalhes de forma correta, tais como o local, hora, descrição do veículo, etc.
[...]

(Sentença condenatória encontradiça no ID 116213561, p. 208/212).
Destacamos

Ademais
, tal irregularidade não tem o condão de macular o referido
a
uto de
c
onstatação
de embriaguez
, tendo em vista que no início do documento foi corretamente consignado o nome do apelante. Também foram registrados:
o
endereço que guarda identidade com aquele fornecido pelo
recorrente
em seu interrogatório policial; a marca, o modelo e a placa identificadora da motocicleta que ele conduzia quando foi preso em flagrante. Além disso, foi assentado que se tratava de expediente anexo ao
B
oletim de
O
corrência n. 2016.119868, lavrado em seu desfavor, consoante se vê na imagem abaixo reproduzida:

Acrescente-se, ainda, nessa senda, que os referidos atos administrativos têm presunção de legitimidade, isto é, até que seja provado o contrário, porquanto foram lavrados em consonância, dentre outros, com o princípio da legalidade e por agentes públicos que estavam no exercício de suas respectivas funções públicas naquele momento.

Na
fase investigativa, o policial militar Roberto Alves da Silva assim se manifestou:

[...] QUE o depoente é Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado nesta cidade; QUE, nesta data, o depoente encontra-se de serviço na companhia do CB NUBIA; QUE, realizavam rondas pela Av. Ministro João Alberto e na interseção com a Rua
Getulio
Vargas, depararam-se com uma motocicleta YAMAHA FAZER de cor azul, seguindo sentido centro/bairro, com dois ocupantes, um homem e uma mulher;
QUE, a guarnição deu ordem para que o condutor parasse o veículo,

mas ele não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, pulando os “quebra molas” para tentar fugir;
QUE, o condutor seguiu para o bairro Centro Oeste, pela Rua Jacob Pereira,
em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros que passavam pela via e também do próprio condutor e passageira;
QUE, no final da rua, ao reduzir a velocidade para virar na rua
Antonio
Alves da Silva, a guarnição conseguiu se aproximar e realizou a abordagem ao suspeito, o qual se identificou como Paulo Henrique L
opes Vieira; QUE, este não apresentou CRLV do veículo e nem mesmo CNH; QUE, PAULO HENRIQUE apresentava sinais claros de embriaguez [...]

(Declarações extrajudiciais do PM Roberto Alves da Silva, ID 116213561, p. 10/11).
Destacamos

No
mesmo sentido foi o relato extrajudicial prestado por Milton Araújo da Silva, também integrante da Polícia Militar (ID 116213561, p. 13/14).

Inquiridos em juízo, os

policiais militares Roberto Alves da Silva e Nubia Katiane de Jesus Rocha
(que também fazia parte da equipe policial
que abordou o apelante)
foram harmônicos e
m suas declarações, ressaltando que
ele

apresentava
sinais de embriaguez
, consoante
se infere destes fragmentos dos depoimentos das referidas testemunhas:

[...] nesse dia ‘
tava
trabalhando [...] nos deparamos com o veículo
Yahama
Fazer cor azul transitando pela via. Um condutor e transportando uma passageira. E como se tratava de uma pessoa já contumaz no crime cidade, no tráfico de entorpecentes e outros,
foi dada a voz de parada ao condutor, quando o mesmo desobedeceu a ordem emanada dada através da viatura com sirenes e tudo mais
[...]
o mesmo empreendeu fuga

[...] por algumas vias da cidade pulando quebra-molas, aumentando a velocidade [...] colocando em risco a vida
dele, condutor, da passageira e de outras pessoas que transitavam pela rua
[...] ele foi abordado [...] onde foi identificado realmente como sendo o condutor do veículo [...]
falante, avermelhado, suava constantemente
[...] solicitado o documento do veículo, não constou habilitação [...] na motocicleta e com ele não foi encontrado nada, mas as características dele [...]
ele falou que não tinha bebido, né, mas a semelhança dele, não tinha como negar a autoria do uso de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo
[...]
(Declarações judiciais do PM Roberto Alves da Silva, mídia inserida no ID 123006476).

Destacamos

[...] salvo engano, porque não teve só uma ocorrência com ele [...] já havíamos abordado ele anteriormente, outras vezes, em outros veículos, sabíamos também que ele não possuía habilitação... [...]
nesse dia o que eu me recordo é somente da embriaguez

e de nós termos abordado ele nas proximidades da praça central... salvo engano, foi esse dia [...]
(Declarações judiciais da PM Nubia Katiane de Jesus Rocha, mídia inserida no ID 123006475).

Destacamos

A despeito de o
apelante
ter
negado a ingestão de álcool nas duas oportunidades em que
se manifestou
, os policiais militares que fizeram sua prisão em flagrante, em razão da falta de aparelho de bafômetro para realização de teste de alcoolemia, lavraram auto de constatação de embriaguez, no qual foi consignado que o recorrente apresentava características de estar sob a influência de álcool.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Logo, diante dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, não há como ser acolhida a tese
de falta de prova da materialidade
sustentada pelo apelante, haja vista que sua condenação encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares acima nominados, colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE –
AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório
, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos. O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva. Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição. (N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022).
Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA – CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA – INOCORRÊNCIA DE QUEBRA – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE APÓS DESCONTOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
– RECURSO PROVIDO. Demonstrada por meio da prova testemunhal a ocorrência do crime de desobediência, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. Não verificada a quebra de fiança, o valor recolhido pelo réu para a obtenção da liberdade deve ser restituído, após os descontos legais.
O § 2º, do art. 306 do CTB permite a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame de alcoolemia. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas
.
(N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022).

Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, por isso, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, tal como pode ser visto nos julgados do Superior Tribunal de Justiça assim resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Ainda a respeito do tema, impende-se ressaltar que
não obstante
seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, isso significando dizer que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte, impõe-se concluir que o pleito do apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, uma vez que não apresentou um elemento de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, que, induvidosamente, revela que ele foi flagrado dirigindo seu veículo automotor alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, destarte, cogitar-se em sua absolvição por fragilidade
probatória
.

No que tange à agravante inserida no art. 298, I, a defesa do apelante questiona o que ocorreu após a ordem de parada, pois, de um lado, os integrantes da Polícia Militar afirmaram que
ele
empreendeu fuga, em alta velocidade; de outro, o
recorrente
aduz que parou logo após a ordem emanada pela autoridade policial.

O apelante a
crescenta
, ainda,
que
“mostra-se evidentemente desarrazoado, reconhecer a agravante de dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, sem declinar sequer se haviam pessoas na rua, ausente croqui no local de crime, testemunhos de supostas potenciais
vítimas
, não sendo suficiente as
meras declarações isolados
dos patrulheiros”
. Por essa razão, sustenta que “
não se indicou o motivo para o quantum atribuído”
e, por consequência, houve violação ao princípio constitucional da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, previstos, respectivamente, nos
arts
. 5º, XLVI,
e 93
, IX, da Constituição Federal.

Contudo, não obstante
os argumentos elencados linhas volvidas, as provas jungidas
nestes
autos
conduzem este relator
à conclusão contrária sobre a conduta do apelante, pois os policiais militares foram uníssonos em suas declarações no sentido de que o apelante, embriagado, transportava uma passageira e, após ordem de parada para fiscalização, empreendeu fuga em alta velocidade, em vias públicas, vindo
a
“
pular lombadas (quebra-molas)”
, dinâmica que evidencia que, de fato, colocou em risco não só a sua própria vida, como também a da passageira que transportava
, bem como a
de transeuntes, além de expor a risco de grave dano patrimonial a terceiros. Cabe destacar
, ademais,
que o boletim de ocorrência registra que o fato se deu na data de 10 de abril de 2016, às 16h, ou seja, na tarde de um domingo; portanto, em dia e horário
em
que há fluxo de pessoas e de veículos nas ruas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Paulo Henrique Lopes Vieira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022